Tribunal: TJSP
Processo: 2134322-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Compromisso de compra e venda não registrado – Ausência de efeitos erga omnes – Possibilidade de cobrança em face do promitente vendedor – Precedentes do STJ – Inaplicabilidade do art. 130 do CTN, eis que não há se falar em aquisição de imóvel, para fins de sub-rogação do crédito tributário, sem o respectivo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Compromisso de compra e venda não registrado – Ausência de efeitos erga omnes – Possibilidade de cobrança em face do promitente vendedor – Precedentes do STJ – Inaplicabilidade do art. 130 do CTN, eis que não há se falar em aquisição de imóvel, para fins de sub-rogação do crédito tributário, sem o respectivo registro em matrícula – Decisão mantida – Recurso desprovido.